Tribunal: TJBA
Processo: 8025995-87.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8025995-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: FABIO BARBOSA VIEIRA

Advogado(s): ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta por Fábio Barbosa Vieira, condenado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e VI c/c art. 14, II e art. 29, todos do CP), à pena de 19 anos, 10 meses e 5 dias de reclusão, após redimensionamento da pena em apelação interposta exclusivamente pela assistente da acusação.

O pedido revisional alega nulidade pela ausência de intimação pessoal do revisionando sobre o acórdão e busca nova dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal do réu sobre o acórdão que agravou sua pena configura nulidade processual; e (ii) saber se há ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria, bem como se é cabível majoração da fração de diminuição pela tentativa.

III. Razões de decidir

A ausência de intimação pessoal do réu não configura nulidade processual, conforme o art. 392, I, do CPP, e jurisprudência consolidada do STJ. A intimação da defesa técnica regularmente constituída é suficiente.

A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime foi fundamentada em elementos concretos dos autos, como a relação afetiva prévia entre agressor e vítima, a brutalidade da execução e as graves sequelas físicas e psicológicas deixadas.

A fração de redução pela tentativa foi adequadamente fixada, considerando a elevada aproximação entre a conduta e o resultado morte, conforme critério objetivo adotado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

Revisão criminal conhecida e improvida.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de intimação pessoal do réu sobre o acórdão de segundo grau não configura nulidade, quando regularmente intimada a defesa técnica. 2. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime é legítima quando baseada em elementos concretos dos autos. 3. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional à aproximação do resultado, nos termos da jurisprudência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 14, II; 29; 121, §2º, I, III e VI; 392, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 437.719/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.02.2019; STJ, HC 564.697/RJ, Rel. Mi
n. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º
8025995-87.2025.8.05.0000
, em que figura como requerente
FABIO BARBOSA VIEIRA
e como requerido o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
da presente Ação Revisional e, no mérito,
JULGAR-LHE IMPROCEDENTE
, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA